Tribunal: CARF
Processo: 12689.722171/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.722171/2012-22
ACÓRDÃO
3001-002.957 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXITENO NORDESTE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 02/05/2011, 15/06/2011, 02/09/2011, 05/09/2011,
23/12/2011, 26/01/2012
INFRAÇÃO. MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO.
Sendo o licenciamento da mercadoria exigível pela legislação, a importação
não pode ser efetuada ao seu desamparo, mesmo que o SISCOMEX-DI
permita o registro da Declaração, sendo tal operação passível de multa.
INFRAÇÃO. MULTA POR FALTA DE INFORMAÇÃO DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A informação de natureza administrativo-tributária deve ser prestada na
importação de mercadoria, quando necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado. O ato legal que ampara a
aplicação de direito antidumping deve ser informada à Aduana por meio da
declaração de importação, em campo próprio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo os argumentos que impliquem na análise de
constitucionalidade da penalidade aplicada ou da sua relevação. Na parte conhecida, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.957 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722171/2012-22
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por economia processual, transcreve-se abaixo o Relatório do Acórdão 07-44.544 –
2a Turma da DRJ/FNS, de 13 de agosto de 2019, que bem descreve a lide:
O presente processo refere-se ao auto de infração (fls. 2/10) lavrado para a
exigência da multa por falta de licenciamento de importação, prevista no art. 706,
inciso I, alínea a, do Decreto n° 6.759/2009, além da multa regulamentar de 1%,
por prestação de informação de natureza administrativo-tributária de forma
inexata, nos termos do art. 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 c/c
arts. 69 e 81, inciso IV, da Lei no 10.833/2003, no valor de R$ 769,747,76.
Conforme o Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 12/25), no período de maio de 2011
a janeiro de 2012, a autuada realizou diversas importações da mercadoria descrita
como n-Butanol, classificada na NCM 2905.13.00, fabricadas e exportadas pelos
Estados Unidos da América (EUA). Para importações nestas condições, a
Resolução CAMEX n° 19, de 07/04/2011, estabeleceu a aplicação de direitos
antidumping provisórios e a Resolução CAMEX n° 76, de 05/10/2011, aplicou os
direitos antidumping definitivos, a partir da data de sua publicação no DOU em
06/10/2011, ambas sob a forma de alíquota específica fixada em dólares
estadunidenses por tonelada.
Considerando a exigência de direitos antidumping, instaurou-se a ação fiscal,
tendo por escopo a verificação do enquadramento das importações realizadas
pela autuada, quanto ao recolhimento do direito antidumping, assim como a
verificação do cumprimento das obrigações acessórias de obtenção do
licenciamento não-automático e a informação do ato legal nas declarações de
importação.
Constatou-se que os valores relativos aos direitos antidumping foram recolhidos,
conforme planilha às fls. 21. No entanto, verificaram-se as seguintes
irregularidades:
- A autuada, por meio da Declaração de Importação (DI) n° 11/0790499-6,
importou mercadoria sujeita à medida de defesa comercial (direito antidumping)
sem a necessária Licença de Importação, conforme o disposto no art. 10, inciso II,
alínea h, § 1°, da Portaria Secex n°10/2010, reproduzido na legislação que a
sucedeu, conforme art. 15, inciso II, alínea i, § 1°, da Portaria Secex n° 23/2011,
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.957 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722171/2012-22
3
além do art. 550 do Decreto n° 6.759/2009, que determina a obrigatoriedade do
licenciamento nos casos definidos pela legislação;
- Para todas as importações, a autuada deixou de informar o Ato Legal do
Antidumping, sendo cabível a multa prevista no art. 711 do Decreto n°
6.759/2009.
A fiscalização elaborou demonstrativo, relacionando as adições e as LI não
automáticas a elas vinculadas, assim como a adição que não foi vinculada a LI com
as multas apuradas (fls. 25):
NUM. DI
ADIÇÃO
LI VINC
IMP
PAÍS ORIGEM
VALOR
ADUANEIRO
% MULTA
VALOR DA
MULTA (r$)
11/0790499-6
001
S/LI Vinc
Estados Unidos
2.266.352,64
30
679.905,79
11/0790499-6
001
S/LI Vinc
Estados Unidos
2.266.352,64
1
22.663,52
11/1102034-7
001
C/LI Vinc
Estados Unidos
495.827,28
1
4.958,27
11/1102035-5
001
C/LI Vinc
Estados Unidos
1.859.216,63
1
18.592,16
11/1660520-3
001
C/LI Vinc
Estados Unidos
1.649.134,93
1
16.491,34
11/668944-0
001
C/LI Vinc
Estados Unidos
555.497,38
1
5.554,97
11/2428312-0
001
C/LI Vinc
Estados Unidos
1.190.871,95
1
11.908,71
12/0163469-7
001
C/LI Vinc
Estados Unidos
967.300,74
1
9.673,00

Instruem a autuação o Termo de Início de Fiscalização (fls. 124/125), os extratos
das DI e os documentos relativos aos despachos (fls. 40/122).
Regularmente cientificada (fls. 127), a interessada apresentou impugnação
tempestiva (fls. 184/204), na qual, em síntese, alega que:
Na data do embarque da mercadoria (18/03/11), a autuada estava impossibilitada
de emitir a LI, o que também aconteceu na data de publicação da Resolução
CAMEX 19/11 (08/04/2011) e na data de registro da DI n° 11/0790499-6
(02/05/2011), sendo que tanto a autuada como qualquer outra empresa só
conseguiu emitir Licença de Importação para o n-Butanol no dia 16/05/2011, data
em que o Siscomex foi programado para tal;
Anexa a tela do Tratamento Administrativo do Siscomex (fls. 230) para a
mercadoria classificada na NCM 2905.13.00 (n-Butanol), tendo por base a Portaria
Secex 10/2010, sendo o órgão anuente o Decex, cujo início do prazo de vigência,
parametrizado no Siscomex, é 16/05/2011;
Quando um produto precisa de LI, a DI só é registrada após o deferimento da
licença pelo órgão anuente e, como no dia 02/05/2011 não havia exigência de LI
no Siscomex para o n-Butanol, a DI foi registrada, parametrizada no canal amarelo
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.957 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722171/2012-22
4
e desembaraçada em 14/05/2011, anteriormente à anotação do Tratamento
Administrativo no sistema informatizado;
Aduz à total ausência de intuito doloso de sua parte, não podendo ser penalizada
pela demora da administração pública em viabilizar a emissão da LI através do
Siscomex;
Apresenta o Certificado de Origem da mercadoria (fls. 235) que comprova a
origem (EUA) e o fabricante da mercadoria (OXEA Corporation) e a tela extraída
do Siscomex (fls. 214) referente à comprovação do recolhimento regular dos
direitos antidumping incidentes nessa importação, na data do registro da DI;
Refere que, no extrato da DI, é possível constatar que informou ao Fisco o Ato
Legal referente à medida de defesa comercial, qual seja, a Resolução CAMEX
19/2011;
Defende a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art.
2°, da Lei n° 9.784/99), além de contestar o caráter confiscatório da multa (200%
do imposto devido e pago);
Quanto à suposta omissão pela autuada da informação do Ato Legal que instituiu
a aplicação dos direitos antidumping, entende que o fiscal não foi claro ao
descrever o fundamento da autuação: se considerou que a informação foi omitida
ou que ela foi prestada em campo impróprio da DI;
Não há que se falar em omissão, inexatidão ou incorreção da informação, pois
informou devidamente o Ato Legal do Antidumping nas DI, conforme se pode
verificar nos extratos destas (fls. 236/260);
Ainda que houvesse um campo específico na DI para informar o Ato Legal e a
autuada prestasse a mesma informação, porém em campo diverso, não subsistiria
a autuação, face ao mero erro material, sem qualquer prejuízo à determinação do
controle aduaneiro adequado;
Com relação às DI 11/1102034-7 (fls. 261/265) e 11/1102035-5 (fls. 266/270),
embora não tenha informado o ato legal na DI, a Licença de Importação foi obtida
e informada em campo próprio;
Jamais agiu de má fé ou com a intenção de fraudar o Fisco, tanto que obteve a
Licença de Importação e recolheu regularmente os direitos antidumping;
Se admitidas as infrações discutidas na autuação, elas não resultaram em falta ou
insuficiência de recolhimento de tributo, foram ocasionadas por erro escusável,
bem como que restou comprovada a ausência de intuito doloso, devendo ser
relevadas as penalidades impostas, conforme art. 736 do Regulamento
Aduaneiro;
Requer o julgamento pela improcedência do auto de infração e a consequente
extinção do crédito tributário.
É o relatório.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.957 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722171/2012-22
5
A impugnação foi julgada improcedente, conforme se verifica da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/05/2011, 15/06/2011, 02/09/2011, 05/09/2011,
23/12/2011, 26/01/2012
CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO. MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO. USO DO SISCOMEX.
A importação de mercadoria que esteja sujeita a licenciamento, por força de
legislação específica, deve ser informada à Aduana, mesmo que o sistema
SISCOMEX não aponte a necessidade prevista na legislação vigente à época do
registro da carga.
CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO. MULTA POR FALTA DE INFORMAÇÃO DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. DIREITO ANTIDUMPING.
A informação de natureza administrativo-tributária deve ser prestada na
importação de mercadoria, quando necessária à determinação do procedimento
de controle aduaneiro apropriado. O ato legal que ampara a aplicação de direito
antidumping deve ser informada à Aduana por meio da declaração de importação,
em campo próprio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 21/08/2019, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 19/09/2019,
na qual alega: Impossibilidade de Emissão da LI por fato alheio à Autuada e ausência de omissão ou
prestação de forma inexata na DI.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente no
que se refere aos argumentos de que multa infringiria o princípio do não-confisco.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.957 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722171/2012-22
6
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo, a
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
A recorrente também apresenta tópico sobre a relevação das penalidades, que não
deve ser conhecido por falta de competência para tanto.
Assim, passo a análise do Mérito.
3. Mérito
3.1 Da Impossibilidade de Emissão da LI por fato alheio à Autuada
A recorrente alega sua impossibilidade de solicitar Licença de Importação (LI) para a
mercadoria objeto da DI no 11/0790499-6, uma vez que ela foi embarcada em 18/03/2011, e,
portanto, antes da publicação da Resolução Camex no 19/2011, que instituiu o antidumping
provisório sobre a mercadoria.
Afirma também, que mesmo na data de registro da DI, em 02/05/2011, ainda não
era possível a solicitação da LI, pois o tratamento administrativo (TA) só foi incluído no Siscomex
em 16/05/2011.
Defende que sem a atualização do sistema não era possível fazer a solicitação do
licenciamento; apresenta telas do Siscomex demonstrando que o TA só foi incluído após o
desembaraço da DI; apresenta a legislação que informa que tais solicitações só podem ser
realizadas via sistema informatizado; informa que por diversas vezes os importadores sofrem com
a disparidade entre as obrigações normativas e os sistemas aduaneiros que não as acompanham.
Finaliza informando que o argumento da DRJ de que não se pode alegar o
desconhecimento da lei para defender o seu descumprimento é incabível para o caso, pois a
recorrente acompanhou toda a regulamentação do tema, tanto que pagou o antidumping e
solicitou todas as LI, tão logo o sistema foi atualizado.
Pois bem. Entendo que a recorrente tem razão em diversos argumentos. De fato,
ficou comprovado que o embarque ocorreu antes da publicação da Resolução Camex no 19/2011;
que o Siscomex LI não estava atualizado na data de registro da DI, tanto que permitiu o seu
registro sem erros impeditivos; e que muitas vezes a adaptação dos sistemas não acompanham as
alterações legislativas.
No entanto, nada disso altera o fato de que a mercadoria exigia licenciamento e foi
importada ao seu desamparo, havendo completa subsunção do fato à norma passível de
penalidade.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.957 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722171/2012-22
7
No caso em tela, o importador deveria ter aguardado a atualização do sistema, que
ocorreu dois dias após o desembaraço da declaração, ou mesmo ter solicitado ao órgão anuente
outras orientações sobre como proceder com a importação sem incorrer em penalidades.
O que não é possível é saber da exigência do licenciamento e tentar se eximir da
obrigação acessória somente porque o sistema permitiu o registro da DI.
O controle administrativo das importações efetuado pelos órgãos anuentes
depende das informações prestadas nos sistemas aduaneiros, sem elas as políticas públicas que
protegem a indústria e comércio nacional ficam prejudicadas.
O direito antidumping, por exemplo, é medida de proteção da indústria nacional
contra preços abusivos praticados por empresas estrangeiras que exportam os produtos com
preços mais baixos do que os que vendem em seu próprio país, prejudicando e desestimulando o
consumo local.
Para além do pagamento do direito, o licenciamento é exigido para que os órgãos
de controle verifiquem a efetividade da medida e decidam pela sua extinção, prorrogação ou
aplicação de outras medidas que entender necessárias.
Em razão dessa importância é que a ausência dessa obrigação acessória é passível
da multa aplicada, não tendo como prosperar a defesa da recorrente.
Assim, nego provimento em relação a este tópico.
3.2 Omissão ou informação inexata ou incompleta.
A segunda multa aplicada em relação às DI objeto do Auto de Infração trata do
preenchimento incorreto ou inexato de informações nas declarações. Nesse caso, os dados
referentes ao direito antidumping aplicável.
A recorrente alega que tal omissão não existiu, uma vez que as informações foram
prestadas, mas não no campo a elas destinado. As informações foram incluídas nas informações
complementares da DI.
Apresenta jurisprudência do CARF no sentido de que meros erros materiais
cometidos em declarações não poderiam prejudicar o contribuinte.
Pede o cancelamento da multa, em nome do princípio da verdade material, já que
os valores relativos aos direitos antidumping foram devidamente recolhidos.
Ora, a Declaração de Importação deve ser preenchida em formulário eletrônico
próprio, por meio do sistema Siscomex DI. Esse formulário foi desenvolvido com campos
estruturados não só para facilitar a análise da declaração como também para que as informações
relevantes para a aduana sejam pesquisáveis em bancos de dados estruturados.
Nesse sentido, é imprescindível que as informações que possuam campos próprios
a serem preenchidos, sejam neles informados. O campo “Informações Complementares” se
destina a informações que o importador julgue importante para o despacho e não possua campo
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.957 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722171/2012-22
8
específico a ser preenchido no formulário, ou para as que a Administração Aduaneira assim
determinar.
Assim, não pode o importador se eximir de prestar corretamente as informações
em campos próprios que serão objeto de análise, gerenciamento de riscos e cálculos automáticos
efetuados pelo sistema, para informá-los em campo de texto livre, onde não passará por
validações e alegar que as informações foram prestadas.
Se existe campo próprio na DI, é nele que as informações devem constar.
Portanto, entendo aplicável ao caso a multa regulamentar de 1%, por prestação de
informação de natureza administrativo-tributária de forma inexata, nos termos do art. 84, inciso I,
da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 c/c arts. 69 e 81, inciso IV, da Lei no 10.833/2003.
3.3 Da Relevação das Penalidades
A recorrente apresenta pedido de relevação da penalidade, com base no art. 736 do
Decreto no 6.759/09, considerando que a conduta que deu origem ao presente processo não
tenha resultado do não recolhimento ou recolhimento a menor de tributos federais.
Vejamos o que diz o referido artigo:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042,
de 1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este
artigo lhe atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 2o).
Da sua leitura, verifica-se que a competência para relevação de penalidades é do
Ministro de Estado da Fazenda em relação a infrações que não tenham resultado em falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais. Portanto, apesar de o presente processo tratar
de matéria prevista na referida norma, o CARF não é competente para se manifestar sobre
relevação de penalidades tendo em vista que não há previsão para o referido procedimento no
âmbito do processo administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972. Destaque-se ainda
que o Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o processo administrativo fiscal, tratou da
hipótese de relevação de penalidade apenas no contexto da aplicação da pena de perdimento, o
que não é o caso dos presentes autos.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.957 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722171/2012-22
9
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do argumento de relevação da
penalidade por ausência de competência a este Tribunal Administrativo.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo os argumentos que impliquem na análise de constitucionalidade da penalidade
aplicada ou da sua relevação. Na parte conhecida, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 406
DF CARF MF
Original